Tribunal: TJES
Processo: 5002894-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: NARAS DE JESUS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTROVÉRSIA
PROCESSUAL ABARCA QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO.
DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO.

1.
Na origem, trata-se de ação ordinária c/c danos morais e materiais ajuizada, em que se discute o repasse do auxílio financeiro emergencial após o fim da união estável entre a primeira requerente e o ex-companheiro, o qual figura na condição de titular do referido auxílio.

2.
No caso em apreço, a situação descrita nos autos não guarda nenhuma relação consumerista e, ainda, que fosse o caso, não se trata de regra obrigatória nem mesmo no âmbito do direito do consumidor.

3.
Por oportuno, destaca-se que a controvérsia
processual abarca questões de fato e de direito, notadamente quanto ao direito da parte autora ao auxílio emergencial e a discussão acerca de sua titularidade e os danos materiais e morais supostamente suportados, razão por que deve haver a correta delimitação da abrangência da inversão do ônus da prova face aos pontos controvertidos, sob pena de se impor ônus probatório excessivo sobre uma das partes.

4.
Nesse sentido, deve o magistrado de primeiro grau fundamentar a decisão que inverte o ônus probatório, com todos os aspectos necessários à compreensão de sua conclusão, em atenção ao disposto no §1º, do art. 373 do CPC.

5.
Firmadas tais premissas, a decisão agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa, afrontando o artigo 93, IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, mormente no caso em apreço, no qual além de não guardar nenhuma relação de consumo entre as partes, a situação em litígio não impossibilita a produção de prova.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a r. decisão proferida tão somente para indeferir a inversão do ônus da prova, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES que, nos autos da ação ordinária c/c danos morais e materiais ajuizada por
NARAS DE JESUS SANTOS e OUTROS,
indeferiu a tutela antecipada de tutela e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Em suas razões recursais de id nº 7565447, a agravante sustenta, em resumo, que

a decisão não se encontra fundamentada, bem como que não há nenhuma comprovação de que a parte agravada seja hipossuficiente ou que careça de meios para trazer a lide fatos constitutivos que comprovem suas alegações.

Com base em tais alegações, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.

Decisão de Id nº 7602707, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 8026636, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 8172820, no sentido de que seja dado provimento ao recurso, reformando a r. decisão proferida, sendo indeferida a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES que, nos autos da ação ordinária c/c danos morais e materiais ajuizada por
NARAS DE JESUS SANTOS e OUTROS,
indeferiu a tutela antecipada de tutela e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Em suas razões recursais de id nº 7565447, a agravante sustenta, em resumo, que

a decisão não se encontra fundamentada, bem como que não há nenhuma comprovação de que a parte agravada seja hipossuficiente ou que careça de meios para trazer a lide fatos constitutivos que comprovem suas alegações.

Com base em tais alegações, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.

Na decisão lançada no Id nº 7602707, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº7602707), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, trata-se de ação ordinária c/c danos morais e materiais ajuizada por Naras de Jesus Santos e outros, sob o argumento de que a primeira agravada vivia em união estável com Aleff Pedro da Hora e que após o cadastramento do núcleo família o ex-convivente ficou como titular do cadastro, todavia, com o fim da união estável entende que parte desse valor deveria ser repassado a mesma.

Compulsando os autos de referência, denota-se que o pedido liminar formulado pela parte agravada, no sentido de que fosse determinado o desconto do valor referente “aos 20% pago aos dependentes (4) + R$ 300,00 (metade do valor da cesta básica) – perfazendo assim o valor de R$ 1.356,00 (mil trezentos e cinquenta e seis reais) da indenização paga a Aleff Pedro da Hora” foi indeferido.

Contudo a decisão objurgada inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos:

INVERTO O ÔNUS DA PROVA
, por ser a parte Requerente hipossuficiente para fins probatórios em relação à parte Requerida.

No caso em apreço, é necessário esclarecer, desde logo, que a situação descrita nos autos não guarda nenhuma relação consumerista e, ainda, que fosse o caso, não se trata de regra obrigatória nem mesmo no âmbito do direito do consumidor.

Por oportuno, destaco que a controvérsia
processual abarca questões de fato e de direito, notadamente quanto ao direito da parte autora ao auxílio emergencial e a discussão acerca de sua titularidade e os danos materiais e morais supostamente suportados, razão por que deve haver a correta delimitação da abrangência da inversão do ônus da prova face aos pontos controvertidos, sob pena de se impor ônus probatório excessivo sobre uma das partes.

Nesse sentido, deve o magistrado de primeiro grau fundamentar a decisão que inverte o ônus probatório, com todos os aspectos necessários à compreensão de sua conclusão.

A esse respeito, trago à baila o disposto no art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A fim de corroborar tal entendimento, segue a orientação deste e. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, quanto ao ônus da prova que incumbe ao autor sobre o fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônu
s probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2. Neste contexto, esta Câmara tem entendimento consolidado quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de dano ambiental, como o acidente ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana, e consequentemente pela possibilidade de inversão do ônus da prova.

3.
verifica-se que a decisão atacada não trouxe sequer o fundamento utilizado para inverter o ônus probatório. Isso porque não há como extrair quais elementos de prova serão passíveis de inversão, inexistindo, outrossim, delimitação a quem cabe o ônus de provar determinado fato.

4. Neste termos, da forma como fixado na decisão, torna-se atividade de difícil projeção, na medida que não sabe-se quem deve provar o que. Apenas, porém, que o ônus foi invertido, podendo configurar a hipótese de prova diabólica. Isso porque fatos como a extensão dos danos ambientais, por exemplo, serão de melhor prova pelo recorrente, cabendo sim a sua inversão neste ponto. E
de outro modo, a prova quanto a condição de pescador do autor, ora recorrido, caberá a esse por ser fato constitutivo do direito que alega ter.

5. Recurso conhecido e provido.
Decisão anulada em parte. Agravo interno prejudicado. (TJES.
Data: 04/Aug/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000722-18.2021.8.08.0000. Desembargador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A adoção do instituto processual da inversão do ônus da prova, com espeque no art. 373, § 1º, do CPC, exige que o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, fundamente de forma concreta a existência da “impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Precedentes do STJ.

2. No caso, demonstrado que o juízo de primeiro grau se limitou a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico, resta evidente que a decisão recorrida carece da necessária fundamentação.

3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 10 de junho de 2024. (TJES.
Data: 10/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003098-69.2024.8.08.0000. Desembargadora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Confira-se, ainda, a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO FRENTE AOS FATOS CONTROVERTIDOS. I - É nula a decisão judicial desprovida de fundamentação, conforme art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. II - Considera-se fundamentada, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a decisão que expõe os fundamentos de fato e de direito necessários a solução da controvérsia. II - O deferimento da inversão do ônus da prova sem a necessária fundamentação, especialmente quanto à delimitação da abrangência da inversão face aos pontos controvertidos, dificulta o amplo exercício do direito de defesa e acarreta ônus probatório excessivo sobre uma das partes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.288644-0/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.

- Inexiste nulidade na sentença por negativa de prestação jurisdicional, omissão do julgador ou ausência de fundamentação, quando justificado o posicionamento adotado e declinadas as razões de decidir.

- Para inversão do ônus da prova faz-se necessária a previsão expressa em lei ou a existência de peculiaridades na situação posta como a impossibilidade de se atribuir o ônus ao postulante ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

- Quando a matéria debatida é unicamente de direito tem-se pela desnecessidade da realização de prova pericial por ser suficiente a apreciação do contrato discutido para fins de análise do pedido revisional.

- Conforme orientação do Col. STJ, como parâmetro geral, afigura-se razoável operar com o limite de uma vez e meia a média de mercado, e revela-se abusivo os juros que excedam esse patamar. Para tanto se deve utilizar a média de mercado prevista pelo Banco Central para a mesma modalidade do contrato pactuado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.252094-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 16/07/2024).

Firmadas tais premissas, observo que a decisão agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa, afrontando o artigo 93, IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, mormente no caso em apreço, no qual além de não guardar nenhuma relação de consumo entre as partes, a situação em litígio não impossibilita a produção de prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO RENOVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão proferida tão somente para indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar